Tribunal: TJBA
Processo: 8001793-46.2022.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001793-46.2022.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: EMILIA DAS MERCES ANACLETO

Advogado(s)
:
ARTHUR GONCALVES LEITE, JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

APELADO: JOSE CARLOS LESSA ALVES

Advogado(s)
:
TARCISIO SALES PEREIRA, CESAR ALEXANDRE ALVES MEDEIROS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 188 E 660
DO STF.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -

Análise da existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o versado nos Temas 188 e 660, do STF, aplicados para embasar a denegação de seguimento ao apelo extremo interposto.

II - Matéria versada na controvérsia levada a julgamento em conformidade com as teses firmadas nos reportados Temas.

III - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001793-46.2022.8.05.0228
, em que figuram, como agravante, EMILIA DAS MERCES ANACLETO, e, como agravado, JOSE CARLOS LESSA ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.